Tribunal: TJES
Processo: 5013028-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013028-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETERSON WILL RIBEIRO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013028-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: PETERSON WILL RIBEIRO

AUT. COAT.: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – PROXIMIDADE ENTRE AUTOR E VÍTIMA.

A gravidade concreta do crime, caracterizada pelo roubo com uso de arma de fogo e participação de terceiro, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A proximidade entre o paciente e a vítima, que residem no mesmo condomínio, e o fato de o paciente conhecer a rotina e os familiares da vítima, justificam a manutenção da custódia cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A reiteração delitiva, comprovada por diversas condenações anteriores e ações penais em curso, reforça a necessidade da prisão para evitar a prática de novos crimes.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013028-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: PETERSON WILL RIBEIRO

AUT. COAT.: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PETERSON WILL RIBEIRO
, face suposta ilegalidade da decretação/manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, sob a perspectiva de que se mostraria extemporânea e desnecessária.

Extemporânea porque se refere a fatos supostamente praticados ainda em fevereiro de 2024, só vindo a ser decretada quando do recebimento da Denúncia, em 11.04.2025, sem a demonstração de que a liberdade do Paciente representaria algum risco concreto. Desnecessária porque não se teria demonstrado a indispensabilidade da restrição, no sentido de se evidenciar a presença de algum dos requisitos autorizadores, não se prestando a tanto a simples gravidade concreta da suposta conduta praticada.

Ademais, o Paciente teria sido detido no retorno de seu trabalho, não tendo resistido à captura, além do que a suposta conduta não fora praticada com violência física contra a vítima, que sequer teria demonstrado temor em relação ao Paciente, vez que o conhece e inclusive teria tentado contactá-lo após os fatos.

Indeferi a soltura requerida em sede de liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 15750840 opinando pela denegação da ordem.

Diante dos fatos narrados, passo a decidir.

Conforme documentação dos autos, o caso trata, na origem, de roubo praticado pelo Paciente em face de Gleidson Alves Lana, seu conhecido, que foi pelo acusado rendido mediante ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, sendo obrigado à entrega de um relógio, R$ 4.000,00 em espécie e um cordão de ouro pesando aproximadamente 60g, avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

O Paciente teria contado com a participação de um terceiro não identificado, que entrou no veículo da vítima, já estando esta rendida por Peterson, passando, ambos, o Paciente e o terceiro, a ameaçar Gleidson, dizendo que sabiam onde morava, bem assim se referindo à sua família, vez que, em verdade, são vizinhos no mesmo condomínio.

Os motivos que lastrearam a decretação e manutenção da custódia cautelar remontam ao recebimento da Denúncia, estando ligados essencialmente à gravidade concreta da conduta perpetrada, bem assim, e especialmente, às várias condenações criminais já sofridas pelo Paciente, além de ações penais em curso, como consta na fl. 3⁄4 do Parecer id. 15750840.

Em razão disso, a decretação em dias atuais, a manutenção da segregação, permanecem vigentes, podendo-se acrescentar que a proximidade entre autor e vítima, cujo endereço, rotina e família, são conhecidos pelo Paciente, o que, por ora, contribui para a demonstração da necessidade da custódia, a fim de resguardar a integridade psicológica, física da vítima ou familiar.

Vale ressaltar que no roubo perpetrado, previamente arquitetado, foi utilizada arma de fogo para subjugar ou intimidar a vítima, tanto a si, quanto à sua família, vez que o paciente conhecia a todos, sendo inclusive, morador do mesmo condomínio.

Diante do exposto, mantendo-se a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem, observando a proximidade da audiência de instrução e julgamento,
CONHEÇO
a impetração e
DENEGO A ORDEM.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.